Tribunal: TJMT
Processo: 1015388-36.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015388-36.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDSON MOURA BRITO - CPF: 284.206.321-04 (APELADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), EDSON MOURA BRITO - CPF: 284.206.321-04 (APELANTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE EDSON MOURA BRITO E DESPROVEU O DA TELEFÔNICA BRASIL S/A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DE SERVIÇOS DE LINHA TELEFÔNICA – LAPSO TEMPORAL ENSEJADOR DE SUSPENSÃO NÃO DEMONSTRADO – ADIMPLEMENTO DAS FATURAS – BLOQUEIO INDEVIDO - DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) O bloqueio indevido de linha telefônica configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais se o consumidor buscou, por várias vezes, resolver o impasse com reclamações administrativas não solucionadas.(...)

(N.U 1001279-67.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Observado o caso concreto, se denota a necessidade de majoração da indexação arbitrada.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos pela
TELEFONICA BRASIL S.A.
e por
EDSON MOURA BRITO
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da - Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.o 1015388- 36.2020.8.11.0003, ajuizada em por EDSON MOURA BRITO,
julgou procedente o pleito autoral
, para declarar inexistente o débito discutido; ratificar a liminar de determinação de restabelecimento do serviço de telefonia móvel ao autor e abstenção de negativação, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 20%, sobre o valor da condenação.

A primeira apelante Telefônica Brasil S.A. alega, em síntese, em relação à revelia, que a ausência de defesa da Recorrente não leva, por si só, à procedência do pedido inicial, sendo necessária a demonstração do direito pleiteado, mas não comprovado minimamente as alegações do apelado, quanto à alteração da data de vencimento da fatura.

Sustenta que a eventual suspensão do serviço decorreu única e exclusivamente do mau hábito em realizar o pagamento intempestivo e tenta induzir o Juízo a erro. Relata que linha vinculado ao contrato de no 0373328809, está ativa em decorrência da liminar deferida nos autos, embora esteja em condição de inadimplência com relação a fatura vencida em 17/06/2020 no valor de R $54,99.

Consigna que os comprovantes de pagamento relacionados nos autos pelo apelado não se referem ao contrato discutido no feito. Aponta que houve bloqueio parcial da fatura vencida em 17/06/2020 e persiste a ausência de suporte da pretensão do apelado, pois não comprova o pagamento tempestivo das faturas.

Ressalta que a inadimplência superior a 15 dias da respectiva notificação de existência de débito vencido autoriza a suspensão parcial dos serviços. Assevera que o objetivo da demanda é a busca de indenização por danos morais, mas que não restaram configurados nos autos e destaca a eficácia probatória das telas sistêmicas.

Defende a legalidade e exigibilidade das cobranças e a necessidade de redução da indenização por danos morais para parâmetro mais razoável, caso mantido. Aponta que o apelado distorceu a realidade ao alegar bloqueio indevido do serviço, porém estava em condição de inadimplência por com relação a fatura s vencida em maio e junho, litigando de má-fé.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, o afastamento da condenação ao pagamento e honorários sucumbenciais, ou ainda, a minoração para 10% sobre o valor da condenação e, finalmente, a condenação do apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O segundo apelante Edson Moura Brito aduz, em síntese, ser equivocado o
quantum
indenizatório arbitrado. Aponto ser “o valor arbitrado pelo Juízo a quo é completamente ínfimo e que não acarretará punição a apelada, bem como não resultará em exemplo para possíveis infrações semelhantes a esta e, ainda, não serve de parâmetro para reparação do dano causado”.

Ratifica que suportou o bloqueio total de sua linha telefônica, fato amplamente comprovado, mesmo estando adimplente com todas as faturas. Afirma que o Juízo não considerou o aporte financeiro da apelada, para arbitrar o
quantum
.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como os honorários advocatícios.

O autor/apelado, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença no que lhe é favorável.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Os apelantes se insurgem contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral. Primeiro apelante argumenta a regularidade da suspensão dos serviços e a inexistência do dever de indenizar. O segundo apelante entende que o
quantum
arbitrado de indenização por danos morais não corresponde aos danos suportados, pugnando pela majoração.

A ação foi proposta pelo apelado/autor, pleiteando o restabelecimento do serviço da linha telefônica bloqueada, a abstenção de negativação de seus dados, declaração de inexistência de débito e a condenação a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) Da leitura da exordial verifico que o autor afirmou que a reclamada realizou a suspensão da prestação de serviços em razão da alegação da existência de débito, o qual demonstrou estar quitado. Juntou documentos que comprovam suas alegações, bem como números de protocolos de atendimento junto à demandada. (...)

Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para: DECLARAR a inexistência do débito discutido na inicial; RATIFICAR A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar que a que a empresa demandada restabeleça o serviço de telefonia móvel ao autor, no prazo máximo de 48 horas, bem como se abstenha de efetuar a negativação do nome do requerente, em decorrência do débito declarado inexistente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais atualizados com juros de mora desde a citação de 1% ao mês e correção monetária a partir da fixação.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Custas processuais e honorários advocatícios pela requerida, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC. (ID. 81208535).

O cerne da questão é o bloqueio dos serviços de telefonia por parte da ré/apelante, mesmo estando adimplidas as faturas, segundo alegação do apelado/autor. Cumpre destacar que os efeitos da revelia se mantêm, conforme decretado na sentença, não enseja, por si só, à procedência do pedido inicial.

Inicialmente há que deixar registrado que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório, bastando, para caracterização do ato ilícito, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

Denota-se dos autos que o apelado/autor afirma que, mesmo pagas as faturas de telefonia em dia, houve a suspensão dos serviços, apontando ainda a alteração da data de vencimento, sem seu consentimento ou comunicação e colaciona aos autos comprovantes de pagamento de fatura de telefonia, acompanhado de protocolos de atendimento, pelos quais tentou resolver a situação.

Pois bem,
a apelante/ré restringindo suas alegações, apenas em razões de apelação, em regularidade do bloqueio dos serviços, ante ao alegado inadimplemento da fatura, consignando que a inadimplência superior a 15 dias da respectiva notificação de existência de débito vencido autoriza a suspensão parcial dos serviços, contudo, não nos autos qualquer demonstração de que houve a citada notificação.

Limita-se a apelante/ré a juntar no corpo no apelo cópias de telas do seu sistema, documento este unilateral e insuficiente para elidir os argumentos do apelado/autor e a conclusão do
decisum
recorrido. Logo, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC.

Assim, incumbe à empresa Apelante demonstrar, por meio de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil a existência débito; apesar disso, a parte apelante não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar as alegações da parte apelada/autora, razão pela qual a pretensão do autor em relação declaração de inexistência do débito a ao dano moral deve ser mantidas, nos termos do art. 927, do Código Civil e do art. 5o, X da CF/88.

É a jurisprudência:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EXCLUÍDAS – NÃO ENQUADRAMENTO DA LESÃO – TABELA - INEXISTÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não trazendo provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, resta acolhida a pretensão.
”

(Ap 81850/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – FATURAS GERADAS APÓS O MUDANÇA DE PLANO – BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AOS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória.

O bloqueio indevido de linha telefônica configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais se o consumidor buscou, por várias vezes, resolver o impasse com reclamações administrativas não solucionadas.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

(N.U 1001279-67.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

Caracterizado o dano suportado pelo apelante/autor, face ao
bloqueio indevido dos serviços de telefonia
, sendo imperativo considerar que este se trata de um idoso, do qual ressaiu o direito a indenização por dano moral, passo ao exame do valor fixado pelo magistrado
a quo
,
eis que o apelante/autor

alega que o valor fixado não observou a extensão dos danos suportados, requerendo a sua majoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Depreende-se dos autos que o dano suportado é relativo bloqueio indevido dos serviços de telefonia, relatado como ocorrido no início de julho de 2020 e restabelecido após a concessão de liminar concedida em 19/08/2020, com mandado de citação e intimação expedido em 31/08/2020, concluindo-se que o apelante/autor suportou cerca de 60 dias de suspensão dos serviços.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por dano moral, merece majoração, nos termos do comando disposto no art. 944 do Código Civil, para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), de forma a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Nesse sentido está a jurisprudência deste Tribunal:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – AUSÊNCIA DE PORTABILIDADE PARA INTERNET – CANCELAMENTO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DO JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a falha na prestação de serviços pela empresa ré, com a emissão de fatura em desconformidade com o acordado, em razão da ausência de
portabilidade
para internet e, com a consequente inscrição do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito, mostra-se devida a declaração de inexistência do débito, bem como a reparação por
danos
causados à sua imagem (art. 5o, inciso I da CF/88).

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Os juros moratórios do
dano

moral
fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). E a correção monetária do
dano
material, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). (N.U 0005893-87.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Dessa forma, a sentença merece reforma tão somente em relação ao
quantum
indenizatório.

Quanto aos honorários advocatícios fixados, tem-se que, devido ao manejo de recurso e fixação em percentual máximo, merecem ser mantidos nos termos arbitrados.

Finalmente, não há falar-se em condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não vislumbrada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela

Telefônica Brasil S.A. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por Edson Moura Brito, para majorar a indenização por danos morais para
8.000,00 (oito mil reais), mantendo a sentença, nos demais pontos, tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021